Tribunal: TJPA
Processo: 0812659-75.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812659-75.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

AGRAVADO: RACKELL PINHEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECOLHIMENTO DE FGTS. PRECEDENTES DO STF DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REFERENTE A APLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS DE FGTS, COM BASE NA ADI 5090 DO STF E TEMA 731 DO STJ. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.O agravante alega existência de aplicabilidade do Tema 731 do STJ, que com base na ADI nº 5090/DF do STF, determinou que enquanto a controvérsia não for resolvida deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária para pagamento de FGTS.

2. Analisando a decisão na ADI 5090 da Suprema Corte, verifica-se que a matéria discutida nos autos da ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, por outro lado, no caso em análise, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial, assim inexiste identidade com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI 5090 do STF e, portanto, não se relaciona com o Tema 731 do STJ, logo não há que se falar sobre a aplicação da TR como índice de correção monetária no presente caso.

3. Desse modo, por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública, deve ser aplicado o disposto no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

4. Decisão Monocrática mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
, este interposto por
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra
DECISÃO MONOCRÁTICA
proferida pela relatora que subscreve, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
iniciada

pela
agravante em face de Decisão proferida em liquidação de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA nº 0811678-28.2019.8.14.0040
iniciado por
RACKELL PINHEIRO DOS SANTOS
em face do Ente Público Executivo acima
.

Em síntese na inicial, a autora afirmou que foi contratada para exercer a função de Agente de Combate às Endemias no período de novembro de 2013 a março de 2016, quando foi demitida. Assim, requereu a condenação do Município ao pagamento do FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) não depositado, por todo o período laboral.

O Município de Parauapebas apresentou contestação, pugnando pela improcedência do pedido.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a ação, determinando que o Município em questão pague em favor da autora, o valor correspondente aos depósitos devidos de FGTS correspondentes até os ultimos 5 (cinco) anos, contados a partir do ajuizamento da ação, bem como sem a incidência da multa de 40% sobre o mesmo provento. A sentença fez coisa julgada a partir da certidão de trânsito em julgado na demanda principal (ID 36547045 do processo originário).

Em fase de liquidação de sentença, o credor pediu pelo cumprimento de sentença para ser o adimplemento da dívida no valor de R$ 6.758,06 (seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e seis centavos) mais os honorários contratuais no percentual de 30% (trinta por cento) e os honorários sucumbencias (a serem determinados).

Em sede de impugnação, a Fazenda Pública pediu pelo sobrestamento dos autos em consonância com o Tema de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF) 1.170 juntamente com a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5090/DF, bem como o excesso da execução e a correção de juros a partir do Taxa Referencial (TR).

Em decisão interlocutória, o Juízo apreciou a impugnação e rejeitou-a em todos os seus termos.

Irresignado o Município de Parauapebas interpôs o recurso de agravo de instrumento, alegando preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo ante a recente decisão do STF na ADI nº 5090/DF, em 06/09/2019, reconhecendo a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS.

Argumenta que o Ministro Roberto Barroso na ADI nº 5090/DF determinou a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal – STF.

Aduz que o juízo a quo determinou o pagamento da parcela de FGTS tendo como parâmetro de cálculo o Tema 810 (RE870.947) do STF, sem, contudo, se manifestar sobre a previsão da Lei do FGTS, pois deveria ser seguida a literalidade do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, bem como a disciplina legal acerca do FGTS, o qual define que os valores eventualmente devidos devem ser depositados na conta vinculado do trabalhador.

Defende que a atualização monetária dos valores depositados, assim como a aplicação de juros, deve ocorrer na forma específica da legislação relativa ao FGTS, sendo impositiva a aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros moratórios de 0,5% ao mês, conforme decidiu o STJ no Recurso Especial nº 1.614.874/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, onde definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR.

Ao final, pugnou pelo conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, o seu total provimento.

Em Decisão Monocrática, a relatora que subscreve determinou o seguinte:

(...)

Portanto, em análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela não merece reproche.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo os termos da decisão agravada.

Advirto que em caso de interposição de recurso ao Colegiado, o recorrente estará sujeito a multa de até 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa em caso de manifesta inadmissibilidade ou improcedência (art. 1.021, § 4º do CPC), bem como em penalidade por litigância de má-fé (art. 80, VII c/c o art. 81, ambos do CPC).

(...)

Insatisfeita, a agravante interpôs o recurso de Agravo Interno em face da Decisão Monocrática pleiteando os mesmos argumentos trazidos em sede de agravo de instrumento, assim, pedindo pelo sobrestamento da demanda originária a partir da ADI nº 5090/DF e a aplicação da TR junto de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) e o valor deveria ser depositado em conta vinculante do credor, ora agravado.

Em contrarrazões ao Agravo Interno, a agravada manifestou-se pela manutenção da Decisão Monocrática em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

DA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DETERMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADI Nº 5090/DF.

O agravante destaca que o Ministro Roberto Barroso na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 5090 determinou a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal – STF, fazendo-o nos seguintes termos:

“Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. (Sublinhas deste voto.)”

Contudo, conforme se observa da transcrição feita acima, o debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, sendo que nos presentes autos os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI nº 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito.

Assim, deixo de acolher a preliminar suscitada.

Não havendo mais preliminares, passo à análise do mérito

DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

Compulsando detidamente os autos, de plano não vislumbro motivos para reforma da decisão, que se encontra devidamente fundamentada em julgados do STF e deste Eg. Tribunal.

Em relação ao argumento de que o cumprimento da obrigação seja realizado através de depósitos na Caixa Econômica Federal, em conta vinculada do recorrido, nos termos do artigo 19-A da Lei n. 8.036/90, verifica-se que a hipótese dos autos diz respeito a valores referentes ao FGTS pelo período trabalhado, ante o reconhecimento da nulidade do contrato com a Fazenda Pública.

Portanto, não se trata de valores depositados na conta vinculada do trabalhador, mas de verdadeira obrigação de pagar, como compensação tendo em vista a impossibilidade de restituir ao ex-servidor sua força de trabalho, que deve ser cumprida através de pagamento direto à ex-servidora e não através de depósito, considerando que a Administração Pública jamais providenciou a abertura de conta vinculada em nome recorrida, por entender indevido o recolhimento de FGTS.

Logo, a situação concreta não se amolda com exatidão à controvérsia estabelecida na ADI nº 5090/DF - possibilidade de afastamento da TR como índice de correção dos saldos das contas de FGTS, ou mesmo ao Recurso Especial nº 1.614.874/SC (TEMA 731 do STJ), exatamente porque nunca houve abertura de tal conta vinculada.

Da mesma forma, não vislumbro a probabilidade do direito quanto à alegação do agravante de erro nos cálculos homologados pelo juízo, pois foi adotado na espécie o determinado no Tema 810 do STF, quando da aplicação de juros e correção monetária, afastando-se a incidência da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública.

No que tange à correção monetária, por tratar-se de matéria de ordem pública, devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados.

Assim as verbas consectárias devem seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), ocorrido em 20-9-2017 onde revelou-se inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Resulta, assim, que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do TEMA 905, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples) com base no Decreto-lei nº 3322/87; correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida do apelante.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17
"Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos"
.

DA APLICAÇÃO DE MULTA

Com efeito, resta patente nos autos o intuito protelatório do presente recurso, pois o recorrente traz argumentos claramente contrários a esta Egrégia Corte, bem como a Jurisprudência Pátria do Superior Tribunal de Justiça (STJ), buscando, assim, somente retardar o regular andamento processual, razão pela qual entendo ser o caso de aplicação do §4º do art. 1.021 do CPC e, por consequência, deve ser a agravante condenada ao pagamento de multa a ser arbitrada no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que a Decisão Monocrática seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte, e condeno a recorrente ao pagamento de multa que arbitro em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1021, §4º do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/03/2024